Tribunal: TJDFT
Processo: 0727912-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nada a prover quanto à petição de ID 22323611, tendo em vista que o processo corre à revelia da parte executada. Dessa forma, voltem os autos à Secretaria, para que, na forma do artigo 346, caput, do Código de Processo Civil, certifique o transcurso in albis do prazo para a apresentação de contrarrazões ao recurso ou, conforme o caso, junte aos autos eventual minuta que lhe tenha sido apresentada. Após, retornem-me conclusos os autos, para apreciação do mérito recursal. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora